Tribunal: TCU
Processo: 005.122/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades envolvendo autodesignações para exercício de função gratificada em caráter de substituição e falsos destacamentos com recebimento de diárias e demais despesas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de sua ex-empregada, Sra. Fabianna Rampazzo Machado Santos, em razão de fraudes cometidas para a obtenção de vantagens financeiras indevidas, por meio de lançamentos irregulares no sistema de gestão de recursos humanos da empresa (SISRH). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Fabianna Rampazzo Machado Santos (CPF XXX.528.477-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Fabianna Rampazzo Machado Santos (CPF XXX.528.477-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Tipo Data Valor Débito 11/6/2007 5.617,45 Débito 11/6/2007 1.656,38 Débito 11/7/2007 5.763,36 Débito 10/8/2007 5.653,93 Débito 15/1/2007 270,65 Débito 16/1/2007 270,65 Débito 24/1/2007 270,65 Débito 9/11/2007 270,65 Débito 3/12/2007 270,65 Débito 7/12/2007 270,65 Débito 18/12/2007 270,65 Débito 21/12/2007 270,65 Débito 26/12/2007 338,31 Débito 28/12/2007 338,31 Débito 3/1/2008 270,65 Débito 3/1/2008 1.297,98 Débito 7/1/2008 270,65 Débito 09/01/2008 270,65 Débito 11/1/2008 270,65 Débito 14/1/2008 270,65 Débito 15/1/2008 270,65 Débito 21/1/2008 270,65 Débito 23/1/2008 270,65 Débito 24/1/2008 270,65 Débito 28/1/2008 270,65 Débito 29/1/2008 270,65 Débito 30/1/2008 270,65 Débito 31/1/2008 270,65 Débito 7/2/2008 451,09 Débito 8/2/2008 451,09 Débito 12/2/2008 270,65 Débito 18/2/2008 270,65 Débito 19/2/2008 270,65 Débito 20/2/2008 270,65 Débito 21/2/2008 270,65 Débito 22/2/2008 270,65 Débito 26/2/2008 270,65 Débito 27/2/2008 270,65 Débito 29/2/2008 270,65 Débito 3/3/2008 270,65 Débito 4/3/2008 270,65 Débito 10/3/2008 270,65 Débito 12/3/2008 270,65 Débito 20/3/2008 338,31 Débito 24/3/2008 270,65 Débito 26/3/2008 270,65 Débito 28/3/2008 580,01 Débito 31/3/2008 541,32 Débito 02/4/2008 270,65 Débito 03/4/2008 541,32 Débito 11/4/2008 270,65 Débito 14/4/2008 270,65 Débito 15/4/2008 270,65 Débito 30/4/2008 270,65 Débito 09/5/2008 270,65 Débito 30/10/2008 578,42 Débito 3/11/2008 289,20 Débito 4/11/2008 289,20 Débito 5/11/2008 289,20 Débito 17/11/2008 289,20 Débito 18/11/2008 289,20 Débito 21/12/2008 1.446,09 Débito 7/2/2008 413,16 Débito 7/2/2009 34,43 Débito 2/7/2010 224,11 Débito 2/7/2010 1.981,57 Débito 6/7/2010 224,11 Débito 7/7/2010 224,11 Débito 8/7/2010 224,11 Débito 9/7/2010 173,91 Débito 19/7/2010 224,11 Débito 20/7/2010 224,11 Débito 21/7/2010 224,11 Débito 22/7/2010 224,11 Débito 23/7/2010 224,11 Débito 2/8/2010 224,11 Débito 4/8/2010 672,35 Débito 9/8/2010 672,35 Débito 12/8/2010 224,11 Débito 16/8/2010 448,22 Débito 18/8/2010 448,22 Débito 23/8/2010 224,11 Débito 24/8/2010 224,11 Débito 27/8/2010 224,11 Débito 30/8/2010 448,22 Débito 1/9/2010 722,86 Débito 6/8/2010 268,16 Débito 8/9/2010 864,54 Débito 13/9/2010 240,93 Débito 14/9/2010 722,86 Débito 17/9/2010 240,93 Débito 20/9/2010 1.204,75 Débito 27/9/2010 1.204,75 Débito 4/10/2010 1.204,75 Débito 11/10/2010 240,93 Débito 13/10/2010 240,93 Débito 18/10/2010 1.204,75 Débito 25/10/2010 1.204,75 Débito 04/11/2010 481,89 Débito 08/11/2010 1.204,75 Débito 16/11/2010 963,79 Débito 23/11/2010 481,89 Débito 25/11/2010 481,89 Débito 29/11/2010 481,89 Débito 02/12/2010 240,93 Débito 06/12/2010 1.204,75 Débito 13/12/2010 240,93 Débito 14/12/2010 481,89 Débito 16/12/2010 481,89 Débito 21/12/2010 240,93 Débito 23/12/2010 240,93 Débito 27/12/2010 963,79 Débito 5/1/2011 722,86 Débito 5/1/2011 2.224,24 Débito 10/1/2011 240,93 Débito 12/1/2011 481,89 Débito 14/1/2001 240,93 Débito 17/1/2011 240,93 Débito 18/1/2011 481,89 Débito 21/1/2011 240,93 Débito 2/2/2011 240,93 Débito 7/2/2011 240,93 Débito 10/2/2011 481,89 Débito 14/2/2011 240,93 Débito 16/2/2011 240,93 Débito 17/2/2011 481,89 Débito 21/2/2011 722,86 Débito 25/2/2011 240,93 Débito 28/2/2011 240,93 Débito 10/3/2011 240,93 Débito 11/3/2011 240,93 Débito 18/3/2011 240,93 Débito 21/3/2011 481,89 Débito 28/3/2011 963,79 Débito 5/4/2011 722,86 Débito 11/4/2011 481,89 Débito 13/4/2011 481,89 Débito 18/4/2011 560,94 Débito 25/4/2011 934,89 Débito 2/5/2011 481,89 Débito 5/5/2011 481,89 Débito 10/5/2011 722,86 Débito 13/5/2011 240,93 Débito 06/6/2011 963,79 Débito 10/6/2011 240,93 Débito 13/6/2011 240,93 Débito 14/6/2011 240,93 Débito 15/6/2011 722,86 Débito 20/6/2011 388,86 Débito 21/6/2011 733,34 Débito 27/6/2011 240,93 Débito 29/6/2011 240,93 Débito 30/6/2011 240,93 Débito 1/7/2011 240,93 Débito 04/7/2011 1.204,75 Débito 11/7/2011 481,89 Débito 15/7/2011 240,93 Débito 18/7/2011 240,93 Débito 20/7/2011 722,86 Débito 25/7/2011 240,93 Débito 26/7/2011 240,93 Débito 27/7/2011 722,86 Débito 01/8/2011 1.204,75 Débito 08/8/2011 240,93 Débito 10/8/2011 722,86 Débito 15/8/2011 722,86 Débito 18/8/2011 481,89 Débito 22/8/2011 240,93 Débito 24/8/2011 240,93 Débito 25/8/2011 481,89 Débito 29/8/2011 240,93 Débito 30/8/2011 481,89 9.3. aplicar à responsável Fabianna Rampazzo Machado Santos (CPF XXX.528.477-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as irregularidades cometidas pela responsável Fabianna Rampazzo Machado Santos (CPF XXX.528.477-XX) e aplicar-lhe a pena de inabilitação, por um período de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, conforme previsto no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e à responsável, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.